Tribunal: TJMT
Processo: 1022408-87.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022408-87.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), TRANSPORTES DO OESTE LTDA - CNPJ: 83.401.968/0002-38 (EMBARGANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO SALES MODESTO - CPF: 035.033.441-28 (ADVOGADO), AGATHA DE ARRUDA E SILVA TOMAZ - CPF: 020.135.901-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – MATÉRIAS PRÓPRIAS DO RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos, suscitados pela parte embargante, para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa Transportes do Oeste Ltda., contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Agravo de Instrumento, por ela interposto, em face da decisão, prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que rejeitou a Objeção de Pré-executividade, por ela manejada, nos autos da Execução Fiscal n. 000726-31.2013.811.0003 (id.
92604998
, págs. 01/06).

A Recorrente alega que o acórdão foi omisso, já que não se manifestou sobre as seguintes teses: a) nulidade da decisão, por ausência de intimação para reforço da penhora; b) existência de nulidade absoluta que pode ser aventada por meio de simples petição e em qualquer fase processual; c) nulidade absoluta que compromete o processo de execução fiscal e os atos expropriatórios; d) violação ao artigo 10, do CPC; e) entendimento jurisprudencial indicado.

Ao final, prequestiona os artigos
10, 141, 369, 371, 489, §1
o
, IV, VI, 492, 926, 1.022, II, todos do CPC, artigo 5
o
, LV e LIV, da CRFB, artigo 32, §2
o
, da Lei n. 6.830/1980, requerendo manifestação expressa.

O Embargado apresentou suas contrarrazões ao Recurso, pugnando por sua rejeição (id. 97734483, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa Transportes do Oeste Ltda., contra o acórdão, proferido por esta Câmara que desproveu o Agravo de Instrumento, por ela interposto.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II); e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa como aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada no julgamento de casos repetitivos, ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
–
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC
–
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC
–
OMISSÃO
–
NÃO CONFIGURADA
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Em que pese à alegação da Embargante, entendo que o acórdão impugnado não se mostrou omisso, já que ficou consignado que as matérias suscitadas na Objeção de Pré-executividade e repetidas no Agravo de Instrumento, deveriam ser objeto de Recurso de Apelação. Veja-se:

Voltando os olhos ao caderno processual, entendo que a decisão objeto do presente Recurso não merece retificação, uma vez que as matérias suscitadas na Exceção de Pré-executividade, quais sejam, que a Agravante não foi intimada, nos Embargos à Execução, antes da prolação da sentença, para reforçar a garantia do juízo, tampouco foi intimada para se manifestar no feito, em momento anterior à mencionada decisão terminativa, nos termos do artigo 10 do CPC, deveriam ter sido objeto de Recurso de Apelação, não sendo cabível sua discussão por meio do referido incidente.

Nota-se que constou do
decisum
embargado que as questões trazidas pela Embargante não poderiam ser analisadas na Objeção de Pré-executividade, mas no Apelo.

Dessa forma, é certo que inexiste omissão no acórdão embargado, porque o não cabimento da Exceção de Pré-executividade, para discutir matérias próprias da Apelação, obstou a apreciação das teses trazidas pela empresa Embargante.

Ressalto que, embora alegue a Embargante que as matérias apontadas podem ser apresentadas por simples petição e em qualquer fase processual, por se referirem à nulidade absoluta, o meio processual escolhido – Objeção de Pré-executividade – não era adequado ao fim pretendido, posto que houve a prolação da sentença, nos Embargos à Execução, por ela opostos, e a referida sentença transitou em julgado.

Indago: oderia o Juízo singular, ao julgar a Objeção de Pré-executividade, reformar a sentença, proferida nos Embargos à Execução? A resposta é não, porque a lei processual prevê o recurso cabível – Apelação.

Nota-se que não houve omissão e que a Embargante, na verdade, busca o rejulgamento da matéria, o que não se mostra cabível.

Outrossim, o prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não ocorre na hipótese.

A propósito, trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

Os embargos declaratórios, mesmo manejados com o propósito de prequestionamento, são inadmissíveis se a decisão embargada não ostentar qualquer dos vícios que autorizariam a sua interposição. (...) Embargos nos Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, Embargos de Declaração nos EDcl no 60972/AL, Relator: Ministra Nancy Andrighi, 10.09.2012).

Entrementes, por força do artigo 1.025, do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa Transportes do Oeste Ltda., mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022